Tribunal: STF
Processo: RE 1532910
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, apresentado por Antonio Vandelin da Silva, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim fundamentado:

“Trata-se de mandado de segurança impetrado pela parte autora da demanda previdenciária correlata em face da decisão judicial que, após o trânsito em julgado e sua baixa definitiva, indeferiu o pedido de execução complementar com amparo no julgamento do Tema 810 do STF, em conjunto com a determinação contida no julgado do Tema 1.170 da mesma Corte. 
Nas razões, requer, em suma, a concessão da segurança para que seja determinada a execução complementar das diferenças decorrentes da aplicação do INPC ou IPCA-E sobre a verba principal. Liminarmente, pugna pelo "prosseguimento da execução". 
[...]
Por ocasião do indeferimento da liminar, este Juízo assim se manifestou:
(...) Compulsando os autos, não merece guarida a irresignação apresentada, ao menos em juízo sumário de cognição. 
De início, registro que, no julgamento do RE 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal assentou a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário); manteve a concessão de benefício de prestação continuada (LOAS, art. 20) ao recorrido, com parcelas vencidas atualizadas monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença; e fixou os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (Informativo 878 do STF). 
Por sua vez, por ocasião do julgamento do Tema 1.170 do STF, publicado em 08/01/2024, restou firmada a seguinte tese: 
É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 
Não obstante o entendimento jurisprudencial supra transcrito, na hipótese vertente, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão de execução complementar. É entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional para o requerimento de precatório/RPV complementar é de 05 (cinco) anos a contar do pagamento da última parcela: 
[...]
No caso específico dos autos do processo correlato, a última parcela foi disponibilizada em 26/11/2015 (Evento 132) e o pedido de execução complementar foi deduzido em 14/04/2024 (Evento 143), de modo que transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para pleitear a existência de saldo remanescente. 
Desta forma, em juízo de cognição sumária, indefiro o pleito liminar.
[...]
Ressalto não ter havido alteração das circunstâncias fáticas que embasaram a decisão que indeferiu a liminar, nem mesmo foi formulado qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão. 
Assim, não há razão para deixar de adotar os fundamentos expostos, razão pela qual deles me valho para, no mérito, denegar a segurança, mantendo o ato atacado como proferido. 
Saliente-se que, conforme entendimento do STJ, "o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema" (REsp 717265, 4ª T, DJU1 12/3/2007, p. 239). 
No mesmo sentido: "não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF, EDcl/RE 97.558/GO, 1ª T, Rel. Min. Oscar Correa, RTJ 109/1098). 
Em assim sendo, rejeito todas as alegações que não tenham sido expressamente refutadas nos autos, porquanto desnecessária sua análise para chegar à conclusão alcançada. 
Dou por expressamente prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, "caput" e parágrafos e art. 15, "caput", da Lei 10.259/2001. 
A repetição dos dispositivos é desnecessária, a fim de evitar tautologia. Eventuais embargos para rediscutir questões já decididas, ou mesmo para fins de prequestionamento, poderão ser considerados protelatórios.” (Mandado De Segurança nº 5024449-85.2024.4.04.7100/RS, 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, Relator: Juiz Federal José Francisco Andreotti Spizzirri, j. 26.8.24)

Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 1.361, o Tribunal de origem manteve sua decisão sob os seguintes fundamentos:

“Retornam os autos, por determinação da Presidência das Turmas Recursais, para a manutenção ou adequação do julgado tendo em vista o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1361 (evento 59, DESPADEC1): 
Tema STF 1361 - Aplicação dos índices de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, em virtude das teses fixadas no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 
Tese firmada: Tema STF 1361 - O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG. 
Decido. 
No acórdão recorrido (evento 17, VOTO1), esta 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul decidiu denegar a segurança pleiteada pela parte autora do processo vinculado em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão de execução complementar. 
Assim sendo, o pedido formulado pelo impetrante com base nos Temas 810 e 1.170 do STF não foi indeferido com fundamento no trânsito em julgado de decisão de mérito com índice específico de juros e de correção monetária, que é a matéria discutida no Tema 1361 da mesma Corte. 
Logo, mostra-se desnecessária qualquer adequação no julgado. 
Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, MANTER O ACÓRDÃO da Turma Recursal.” (Mandado De Segurança nº 5024449-85.2024.4.04.7100/RS, 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, Relator: Juiz Federal José Francisco Andreotti Spizzirri, j. 24.6.25)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento. 
O Tribunal de origem entendeu que o precatório foi pago integralmente em 26/11/2015, tendo a execução complementar sido ajuizada quase oito anos após, em 14/04/2024, razão pela qual se encontra prescrita.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a aplicação do entendimento firmado em sede de repercussão geral “às situações pendentes”, não abrange a sua extensão automática às causas decididas definitivamente e extintas com satisfação do direito questionado. 
Nessa linha, o Tema nº 1.360/RG reafirma a vedação à expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo exceções de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa, ressaltando que a verificação dessas exceções pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, inviabilizando a análise em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Direito previdenciário. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Princípio da fungibilidade. Prescrição da pretensão executória complementar. Correção monetária. Inaplicabilidade dos temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração, recebidos como agravo regimental, interpostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. No recurso extraordinário, a parte recorrente busca a reforma de acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a prescrição da pretensão de execução complementar de diferenças de correção monetária (referentes à aplicação do tema 810/STF), uma vez que o pedido foi formulado mais de cinco anos após a baixa do processo de execução. 3. A parte embargante, ora agravante, sustenta a inaplicabilidade da prescrição ao caso, pugnando pela aplicação dos temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral para permitir a rediscussão dos encargos. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a conversão de embargos de declaração com nítido caráter infringente em agravo regimental, com base no princípio da fungibilidade recursal, dispensando-se a intimação da parte embargante para complementar suas razões; e (ii) saber se a pretensão de execução complementar, visando à aplicação do tema 810/STF para correção monetária, submete-se à prescrição quinquenal e se os temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral afastam a incidência da prescrição no caso concreto. III. Razões de decidir 5. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de admitir a conversão de embargos de declaração, opostos com o objetivo de reformar decisão monocrática, em agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Conforme o art. 1.024, § 3º, do CPC, é dispensável a intimação do embargante para complementar as razões quando os embargos já apresentam argumentação específica e apta a impugnar toda a decisão recorrida. 6. As alegações do agravante configuram mero inconformismo com a decisão adotada, pois não apresentam argumentos suficientes para infirmá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. O Tribunal de origem assentou a ocorrência da prescrição da pretensão executória complementar, destacando que o pedido de quitação de diferenças pendentes foi formulado mais de cinco anos após a baixa do processo. A revisão desse entendimento, para afastar a prescrição, demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 8. Os temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral não se aplicam à hipótese dos autos. Tais precedentes versam sobre a possibilidade de flexibilização da coisa julgada e da preclusão para rediscussão dos encargos incidentes sobre o débito em situações específicas (erro material, inexatidão aritmética, substituição de índices por alteração normativa, aplicação de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente do STF sobre juros e correção), mas não discutem o afastamento da incidência do prazo prescricional para o exercício da pretensão de revisão. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual foi negado provimento.” (RE 1525805 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-s/n 27-06-2025)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento [...].” (RE 1377374 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 20.6.2024)

A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, acerca da ocorrência ou não de preclusão, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula n. 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:

    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento [...].” (RE 1377374 AgR segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (RE 1423508 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.8.2023)

Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, razão pela qual é incabível interposição do apelo extremo pela alínea ”b” do permissivo constitucional (art. 102, III, ”b”, da CF/1988). Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incide o óbice dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Não cabe recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal quando o órgão judiciário de origem não houver declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1210013 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-113 10-06-2022)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. CESSÃO DE USO DE IMAGEM, VOZ E APELIDOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1501878 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-s/n 27-03-2025)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente